Tribunal: STF
Processo: RE 255091
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA. Longe fica de vulnerar a Carta da
República acórdão mediante o qual, a partir de interpretação conferida
a normas estritamente legais, reconheceu-se o direito à correção do
saldo da
conta vinculada do FGTS, considerada a inflação de junho de 1987,
janeiro de
1989, abril de 1990 e fevereiro de 1991.